Tribunal: TRF3
Processo: 5004733-76.2022.4.03.6128
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
305/549)

5004733-76.2022.4.03.6128

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5004733-76.2022.4.03.6128

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: RICARDO MAIA

ADVOGADO do(a) APELADO: SIMONE APARECIDA DA SILVA RISCHIOTTO - SP321556-A

ADVOGADO do(a) APELADO: PAMELA ROMANO DE SORDI - SP388941-A

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE BENEFÍCIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL PARCIAL. ATIVIDADE ESPECIAL. AGENTES NOCIVOS RUÍDO E HIDROCARBONETOS. FORMULÁRIO PPP. REGULARIDADE FORMAL. CONSECTÁRIOS LEGAIS. MANUAL DE CÁLCULOS. HONORÁRIOS RECURSAIS. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO NA PARTE CONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra sentença que julgou procedente o pedido de reconhecimento de períodos trabalhados em condições especiais, com a consequente revisão de aposentadoria por tempo de contribuição. A autarquia insurge-se contra a validade formal dos formulários, o enquadramento dos agentes nocivos e os critérios de atualização do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em (i) aferir o cabimento da remessa necessária e a presença de interesse recursal em tópicos já decididos favoravelmente à autarquia; (ii) verificar a validade de formulário Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) assinado por preposto sem prova de outorga de poderes; (iii) analisar a especialidade de períodos laborados sob exposição a ruído e hidrocarbonetos; e (iv) definir os índices de correção monetária e juros de mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se acolhe o pedido de conhecimento da remessa necessária quando o proveito econômico da condenação é manifestamente inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos.

4. Carece de interesse recursal a autarquia quanto aos tópicos de prescrição quinquenal, descontos de valores e aplicação da Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça, quando tais providências já foram expressamente determinadas na sentença recorrida.

5. O Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) é documento que goza de presunção de veracidade, sendo desnecessária a comprovação de poderes de representação do preposto signatário para a validade da prova técnica.

6. A exposição a ruído acima dos limites de tolerância vigentes em cada época garante o reconhecimento da especialidade. Nos períodos em que o ruído permanece dentro dos limites, a especialidade pode ser mantida com fundamento na exposição habitual e permanente a agentes químicos (hidrocarbonetos aromáticos), cuja análise é qualitativa e a nocividade é presumida pela norma regulamentadora (Anexo 13 da NR-15).

7. Os critérios de atualização monetária e juros de mora devem observar o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal.

8. A majoração dos honorários advocatícios em grau recursal é impositiva quando o recurso da parte vencida é integralmente desprovido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação do INSS parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida.

10. Tese de julgamento: 1. A ausência de prova da outorga de poderes ao signatário do PPP não invalida o documento como prova da especialidade, dada a presunção de veracidade das informações emitidas pela empresa. 2. A exposição a hidrocarbonetos aromáticos em atividades de manutenção mecânica autoriza o enquadramento da especialidade por critério qualitativo, independentemente da eficácia de EPI ou dos níveis de ruído aferidos.

Legislação relevante citada: Lei no 8.213/1991, artigos 57 e 58; Código de Processo Civil, artigo 85, §§ 2o, 3o, 4o e 11, e artigo 496, § 3o; Decretos no 53.831/1964, no 2.172/1997, no 3.048/1999 e no 4.882/2003; Emenda Constitucional no 113/2021. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 555 e Tema 810; STJ, Tema 694, Tema 905 e Súmula 111; TNU, Tema 174 e Tema 298.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5004733-76.2022.4.03.6128

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: SIMONE APARECIDA DA SILVA RISCHIOTTO - SP321556-A

ADVOGADO do(a) APELADO: PAMELA ROMANO DE SORDI - SP388941-A

APELADO: RICARDO MAIA

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS em face de sentença que julgou procedente o pedido formulado por RICARDO MAIA, para reconhecer a natureza especial de períodos laborados em condições insalubres, determinar a conversão em tempo comum e a consequente revisão de seu benefício de Aposentadoria por Tempo de Contribuição (NB 42/199.119.191-7), com o pagamento das diferenças desde a DER (03/06/2021).

O magistrado de origem reconheceu a especialidade dos períodos de 01/03/1992 a 15/06/1992 (Fortunato Adriani Ind. Engrenagens Ltda); 26/02/1996 a 23/06/1997 (Neumayer Tekfor Automotive Ltda); 01/03/1998 a 31/12/2004, 01/01/2011 a 31/12/2011 e 01/09/2016 a 30/09/2016 (Thyssenkrupp Metalúrgica Ltda), fundamentando-se na exposição a ruído acima dos limites de tolerância e a agentes químicos (hidrocarbonetos), conforme Perfis Profissiográficos Previdenciários (PPPs) (Id 280650360)

Em suas razões recursais, o INSS sustenta, preliminarmente, a necessidade de reexame necessário por se tratar de sentença ilíquida. No mérito, alega a nulidade dos formulários PPP por ausência de comprovação de poderes de representação dos signatários. Quanto aos agentes nocivos, afirma que o ruído informado está dentro dos limites de tolerância e que a metodologia utilizada (NHO-01) é insuficiente para períodos posteriores a 2003 se não houver a indicação do Nível de Exposição Normalizado (NEN). Sobre os agentes químicos, invoca o Tema 298/TNU para sustentar a impossibilidade de enquadramento por menção genérica a "hidrocarbonetos", "óleos" e "graxas". Requer, ainda, a reforma dos critérios de correção monetária e juros de mora, a observância da prescrição quinquenal, a aplicação da Súmula 111 do STJ, o desconto de valores pagos e a isenção de custas. Por fim, prequestiona a matéria (Id 280650361).

Foram apresentadas contrarrazões pela parte autora, que pugna pela manutenção integral do julgado (Id 280650364).

É o relatório.

VOTO

Juízo de Admissibilidade

O recurso de apelação preenche os pressupostos de admissibilidade e merece conhecimento parcial.

Indefiro o pedido de conhecimento de remessa necessária formulado pelo INSS. Nos termos do artigo 496, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, a sentença proferida contra a União e suas autarquias dispensa o reexame quando o proveito econômico for inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos. No caso em apreço, o valor da causa e o proveito econômico almejado não excedem o referido limite legal, o que afasta a submissão ao duplo grau de jurisdição obrigatório.

Quanto à apelação da autarquia, não conheço do recurso nos tópicos referentes à prescrição quinquenal e ao desconto de valores pagos administrativamente, uma vez que a sentença recorrida já determinou expressamente a observância de tais parâmetros em seu dispositivo.

No que concerne à aplicação da Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça, verifico que, embora o magistrado de origem não tenha feito menção nominal ao referido verbete sumular, estabeleceu na fundamentação e no dispositivo que a verba honorária deve incidir exclusivamente sobre as parcelas vencidas até a data da prolação da. Tal comando judicial reproduz integralmente o teor material da Súmula 111 do STJ, que veda a incidência de honorários advocatícios sobre prestações vincendas após o julgado nas ações previdenciárias. Assim, inexistindo sucumbência do INSS quanto à base de cálculo dos honorários, carece a insurgência de interesse recursal.

Conheço do recurso nos demais tópicos de mérito e quanto aos critérios de atualização do débito.

Da Regularidade Formal do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP)

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) sustenta a nulidade dos formulários apresentados, sob o argumento de que a parte autora não comprovou que os signatários dos documentos possuem poderes de representação das empresas emitentes ou outorga específica para tal fim.

Rejeito a insurgência. Os Perfis Profissiográficos Previdenciários (PPP) coligidos ao feito, referentes às empresas Fortunato Adriani Ind. Engrenagens Ltda, Neumayer Tekfor Automotive Ltda e Thyssenkrupp Metalúrgica Ltda (Id 280650225, p. 30/42), constituem documentos oficiais emitidos sob a responsabilidade direta dos empregadores.

Nos termos do artigo 58, § 1o, da Lei no 8.213/91, a emissão do formulário é dever legal da empresa ou de seu preposto. O documento emitido pela pessoa jurídica goza de presunção de veracidade quanto às informações ali registradas. Eventuais irregularidades administrativas internas, como a ausência de prova documental da outorga de poderes ao preposto signatário, não possuem o condão de invalidar a prova técnica em prejuízo do trabalhador.

Exigir que o segurado apresente o ato de nomeação ou a procuração de cada responsável administrativo que assina o formulário impõe um ônus excessivo e desprovido de amparo legal, uma vez que tais documentos pertencem à esfera administrativa interna da empresa, à qual o empregado não possui livre acesso. Ademais, a autarquia previdenciária não logrou demonstrar qualquer indício de falsidade ideológica ou material nas informações técnicas contidas nos referidos IDs. Portanto, a regularidade formal dos documentos deve ser preservada.

Mérito: Reconhecimento de Atividade Especial

A controvérsia cinge-se ao reconhecimento da natureza especial de períodos laborados sob exposição a agentes nocivos e à sua conversão para tempo comum.

A parte autora requereu na petição inicial o reconhecimento dos períodos de 01/03/1992 a 15/06/1992, 26/02/1996 a 23/06/1997, 01/03/1998 a 31/12/2004, 01/01/2011 a 31/12/2011 e 01/09/2016 a 30/09/2016.

O juízo de origem reconheceu a especialidade de todos os intervalos citados. Entendeu o magistrado sentenciante que a prova documental demonstrou a exposição habitual e permanente a ruído acima dos limites de tolerância e a hidrocarbonetos, o que garante o direito à contagem diferenciada nos termos dos Decretos no 53.831/64, no 2.172/97 e no 3.048/99.

O INSS recorre e afirma que o ruído indicado está dentro dos limites legais. Sustenta que a metodologia de aferição para os períodos posteriores a 2003 não atende ao Decreto no 4.882/03, pois falta a indicação do Nível de Exposição Normalizado (NEN) conforme a NHO-01 da FUNDACENTRO. Sobre os agentes químicos, aponta a necessidade de especificação da composição do óleo e graxa, conforme o Tema 298 da Turma Nacional de Uniformização (TNU).

Passo à análise detalhada dos períodos e agentes.

1. Agente Nocivo Ruído

A legislação define a especialidade pelo ruído de acordo com os seguintes limites: 80 dB(A) até 05/03/1997; 90 dB(A) de 06/03/1997 a 18/11/2003; e 85 dB(A) a partir de 19/11/2003.

No período de 01/03/1992 a 15/06/1992, o autor trabalhou como Meio Oficial de Mecânico de Manutenção na empresa Fortunato Adriani Ind. Engrenagens Ltda. O PPP (Id 280650225, p. 32/34) aponta exposição a ruído de 85 dB(A). Como o limite vigente era de 80 dB(A) (item 1.1.6 do Decreto no 53.831/64), a atividade é especial.

No intervalo de 26/02/1996 a 23/06/1997, na empresa Neumayer Tekfor Automotive Ltda, o autor exerceu a função de Operador de Máquinas. O documento técnico registra ruído de 94 dB(A) (Id 280650225, p. 35). A exposição superou os limites de 80 dB(A) e 90 dB(A) sucessivamente aplicáveis, o que mantém a natureza especial.

Quanto aos intervalos laborados na empresa Thyssenkrupp Metalúrgica Ltda, no extenso período de 01/03/1998 a 31/12/2004, a análise deve ser bipartida em razão da alteração do limite de tolerância. No trecho que compreende 01/03/1998 a 18/11/2003, o limite legal era de 90 dB(A). Conforme consta nos autos e é reforçado pela fundamentação da sentença, o nível de ruído aferido foi no máximo de 89,7 dB(A). Portanto, neste intervalo específico, a exposição ao agente físico ruído permaneceu dentro do limite de tolerância, o que afastaria o reconhecimento da especialidade se este fosse o único agente analisado.

No trecho de 19/11/2003 a 31/12/2004, com a entrada em vigor do Decreto no 4.882/2003, o limite de tolerância foi reduzido para 85 dB(A). A exposição aferida, especialmente no ano de 2003, foi de 83,5 dB(A), patamar que se encontra dentro dos limites de tolerância da época. A partir de 01.01.2004 com a exposição em 89,7 dB(A), o nível de pressão sonora passou a ser considerado superior ao limite legal, autorizando o enquadramento pela nocividade do ruído entre 01.01.2004 a 31.12.2004.

Em relação ao período de 01/01/2011 a 31/12/2011, o documento técnico indica que o autor esteve exposto a um ruído médio de 87,5 dB(A). Considerando que o limite de tolerância para a época era de 85 dB(A), a exposição foi superior ao limite, configurando a natureza especial da atividade pelo agente físico.

Já no curto intervalo de 01/09/2016 a 30/09/2016, a sentença e os documentos indicam que o nível de ruído ficou dentro do limite de tolerância vigente (85 dB). Assim, tal como no primeiro trecho de 1998 a 2003, o ruído isoladamente não fundamentaria a contagem especial.

Apesar das oscilações do agente ruído em relação aos limites legais, a especialidade de todos os períodos mencionados (01/03/1998 a 31/12/2004, 01/01/2011 a 31/12/2011 e 01/09/2016 a 30/09/2016) deve ser mantida em razão da exposição a hidrocarbonetos aromáticos (óleos minerais e graxas).

2. Agentes Químicos (Hidrocarbonetos)

O INSS insurge-se contra o enquadramento por óleos e graxas na empresa Thyssenkrupp, e alega a necessidade de especificação química conforme o Tema 298 da TNU.

Sem razão a autarquia.

A profissiografia descrita nos PPPs demonstra que o autor realizava manutenção corretiva e preventiva de máquinas, o que envolvia o contato direto e habitual com óleos lubrificantes e graxas. Tais substâncias contêm hidrocarbonetos aromáticos e possuem análise qualitativa, nos termos do Anexo 13 da NR-15.

A presença de hidrocarbonetos aromáticos permite o reconhecimento da especialidade por inspeção no local de trabalho. Além disso, muitos óleos minerais possuem potencial carcinogênico e integram a Lista Nacional de Agentes Cancerígenos para Humanos (LINACH). Nestes casos, o uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI) não afasta a nocividade, conforme o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 555. Assim, a menção a hidrocarbonetos em atividades de manutenção mecânica é suficiente para caracterizar a especialidade.

3. Resumo da Contagem e Direito à Revisão

Com a manutenção do reconhecimento de todos os períodos especiais citados na sentença, a soma do tempo total de serviço ultrapassa os 25 anos necessários para a concessão da aposentadoria especial ou a majoração do coeficiente da aposentadoria por tempo de contribuição já titulada.

A sentença corretamente determinou a revisão da Renda Mensal Inicial (RMI) e o pagamento dos atrasados desde a Data de Entrada do Requerimento (DER) em 03/06/2021.

Dos Consectários Legais e dos Descontos

A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença.

Fica expressamente consignado que a remissão ao referido Manual atrai, automática e implicitamente, os ditames da Emenda Constitucional no 113/2021 e da Emenda Constitucional no 136/2025, bem como de eventual legislação superveniente aplicável na fase executória.

Devem ser descontados das parcelas vencidas, quando da liquidação da sentença, os benefícios não acumuláveis, eventualmente recebidos, e as parcelas pagas a título de antecipação de tutela.

Honorários Advocatícios

Em razão do desprovimento do recurso de apelação do INSS, incide a regra prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, que estabelece a fixação de honorários advocatícios em grau recursal. Diante da sucumbência da autarquia nesta fase processual, fixo os honorários recursais em 2% (dois por cento).

Esse percentual deve ser acrescido àquele que o juízo de origem vier a definir no momento da liquidação da sentença, como forma de remunerar o trabalho adicional realizado pelo patrono da parte autora nesta instância.

Quanto à juntada de autodeclaração de recebimento cumulativo de benefícios previdenciários, trata-se de providência que não diz respeito a qualquer requisito intrínseco à concessão do benefício previdenciário e pode ser juntada até mesmo em fase de execução.

Isenção de Custas Processuais

Relativamente às custas processuais, observo que a sentença determinou a sua cobrança "na forma da lei". Esclareço que o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) goza de isenção quanto ao pagamento de custas na Justiça Federal, nos termos do artigo 4o, inciso I, da Lei no 9.289/1996. No entanto, a referida isenção não exime a autarquia do dever de reembolsar as despesas judiciais efetuadas pela parte vencedora e que estejam devidamente comprovadas no processo.

Prequestionamento

Quanto ao prequestionamento, todas as questões jurídicas relevantes e os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes foram enfrentados neste voto. Dessa forma, dou por prequestionada a matéria para fins de eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, o que torna desnecessária a menção expressa a cada um dos artigos citados nos autos.

Ante o exposto, conheço em parte da apelação da autarquia e, na parte conhecida, nego provimento ao recurso.

É como voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE BENEFÍCIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL PARCIAL. ATIVIDADE ESPECIAL. AGENTES NOCIVOS RUÍDO E HIDROCARBONETOS. FORMULÁRIO PPP. REGULARIDADE FORMAL. CONSECTÁRIOS LEGAIS. MANUAL DE CÁLCULOS. HONORÁRIOS RECURSAIS. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO NA PARTE CONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra sentença que julgou procedente o pedido de reconhecimento de períodos trabalhados em condições especiais, com a consequente revisão de aposentadoria por tempo de contribuição. A autarquia insurge-se contra a validade formal dos formulários, o enquadramento dos agentes nocivos e os critérios de atualização do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em (i) aferir o cabimento da remessa necessária e a presença de interesse recursal em tópicos já decididos favoravelmente à autarquia; (ii) verificar a validade de formulário Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) assinado por preposto sem prova de outorga de poderes; (iii) analisar a especialidade de períodos laborados sob exposição a ruído e hidrocarbonetos; e (iv) definir os índices de correção monetária e juros de mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se acolhe o pedido de conhecimento da remessa necessária quando o proveito econômico da condenação é manifestamente inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos.

4. Carece de interesse recursal a autarquia quanto aos tópicos de prescrição quinquenal, descontos de valores e aplicação da Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça, quando tais providências já foram expressamente determinadas na sentença recorrida.

5. O Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) é documento que goza de presunção de veracidade, sendo desnecessária a comprovação de poderes de representação do preposto signatário para a validade da prova técnica.

6. A exposição a ruído acima dos limites de tolerância vigentes em cada época garante o reconhecimento da especialidade. Nos períodos em que o ruído permanece dentro dos limites, a especialidade pode ser mantida com fundamento na exposição habitual e permanente a agentes químicos (hidrocarbonetos aromáticos), cuja análise é qualitativa e a nocividade é presumida pela norma regulamentadora (Anexo 13 da NR-15).

7. Os critérios de atualização monetária e juros de mora devem observar o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal.

8. A majoração dos honorários advocatícios em grau recursal é impositiva quando o recurso da parte vencida é integralmente desprovido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação do INSS parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida.

10. Tese de julgamento: 1. A ausência de prova da outorga de poderes ao signatário do PPP não invalida o documento como prova da especialidade, dada a presunção de veracidade das informações emitidas pela empresa. 2. A exposição a hidrocarbonetos aromáticos em atividades de manutenção mecânica autoriza o enquadramento da especialidade por critério qualitativo, independentemente da eficácia de EPI ou dos níveis de ruído aferidos.

Legislação relevante citada: Lei no 8.213/1991, artigos 57 e 58; Código de Processo Civil, artigo 85, §§ 2o, 3o, 4o e 11, e artigo 496, § 3o; Decretos no 53.831/1964, no 2.172/1997, no 3.048/1999 e no 4.882/2003; Emenda Constitucional no 113/2021. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 555 e Tema 810; STJ, Tema 694, Tema 905 e Súmula 111; TNU, Tema 174 e Tema 298.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu conhecer em parte da apelação da autarquia e, na parte conhecida, negar provimento ao recurso, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão